Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO DE PESSOA JURÍDICA DE FORMA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL. NECESSIDADE PROCEDIMENTO JUDICIAL.
1. O artigo 1.085, do Código Civil prevê que “Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.” Nos casos em que não houver a citada previsão, a exclusão deve ocorrer por meio judicial, como prevê o art. 1.030, do Código Civil.
2. Na hipótese dos autos, observa-se que a 4a alteração contratual, vigente à época da reunião que decidiu pela retirada da autora/agravada dos quadros societários da agravante, não previa a possibilidade de exclusão administrativa de sócio por justa causa.
3. Nesse contexto, tendo em vista a ausência de tal previsão, reputa-se ilegal a exclusão extrajudicial realizada, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.